Tribunal: STF
Processo: RE 445841
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
À C.F., arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX.
I. - A verificação, no
 caso concreto, da existência, ou não, do direito adquirido, do ato
jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: C.F., art. 5º, LIV e LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III.
 - Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, C.F.: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
IV.- Decisão fundamentada: o que a Constituição
exige, no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as
razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja
amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a
decisão com motivação sucinta é decisão motivada. Precedentes: RE
77.792/MG, Alckmin, 1ª T., RTJ 73/220; AI 218.658-AgR/RS, Velloso,
2ª T., "DJ" de 13.11.1998; RE 140.370/MT, Pertence, 1ª T., "DJ" de
21.05.1993.
V. - Agravo não provido.